Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.
2. O fato de a arma usada na empreitada delitiva não ter sido apreendida e de não haver exame acerca da sua potencialidade lesiva é irrelevante para a configuração da causa especial de aumento de pena, porque as provas colacionadas são harmônicas e suficientes para demonstrar a utilização de arma de fogo no caso em tela, especialmente os depoimentos da vítima em Juízo.
3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
4. Embora exista hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não é a hipótese dos autos.
5. Cabe ao Juízo da Execução a análise da detração penal.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.